Tribunal: TJES
Processo: 5017759-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017759-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ARIPIPRAZOL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE. REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Aripiprazol 10 mg a menor de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada superveniente de nota técnica do NATJus supre a ausência de oitiva prévia e afasta a nulidade da decisão; e (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral para o fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da primazia do julgamento do mérito autoriza a mitigação de nulidade formal decorrente da ausência de oitiva prévia do NATJus quando ocorre a juntada superveniente da nota técnica aos autos.

4. A demonstração de que as alternativas terapêuticas padronizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) causam efeitos colaterais severos e riscos à integridade física do paciente afasta a obrigatoriedade de utilização das diretrizes clínicas ordinárias.

5. A resposta clínica positiva e consolidada do paciente ao tratamento pleiteado constitui evidência de eficácia e imprescindibilidade, o que supera o parecer abstrato desfavorável do órgão de consulta técnica.

6. O dever do Poder Público de assegurar o direito à saúde de crianças e adolescentes opera com prioridade absoluta, legitimando a intervenção judicial diante da insuficiência das políticas públicas existentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão interlocutória que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qualidade de substituto processual do menor Álef Brayan Corrêa dos Santos, deferiu a medida liminar para determinar que o ente público forneça, no prazo de 30 (trinta) dias, o medicamento
Aripiprazol 10 mg
necessário ao tratamento do infante, sob pena de multa diária.

Em suas razões (ID 10909601), o agravante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade da decisão por desrespeito aos precedentes obrigatórios firmados nos Temas 6 e 1.234 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de oitiva prévia do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJus); (ii) no mérito, a ausência de demonstração da imprescindibilidade da tecnologia e do esgotamento das alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública; (iii) a falta de preenchimento dos requisitos exigidos para o laudo médico nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 10.987/19; e (iv) a não configuração da probabilidade do direito e do perigo de dano imediato, desatendendo ao Enunciado nº 51 do Conselho Nacional de Justiça..

Pois bem.

Com o julgamento dos
Temas 6
e
1.234
de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2024,
novas balizas, mais estritas
, foram estabelecidas, passando a vincular o exercício jurisdicional em matéria de fornecimento de medicamentos não incorporados nas listas oficiais do SUS.

O STF, naquela ocasião, reforçou a necessidade de observância estrita ao controle de legalidade dos atos administrativos que negam a incorporação ou o fornecimento dos fármacos, exigindo do Judiciário que analise não apenas os fundamentos clínicos apresentados, mas também a regularidade do procedimento administrativo e a legalidade da omissão ou negativa, vedada, em regra, a incursão no mérito das decisões da CONITEC.

Além disso, transferiu-se ao demandante o ônus de comprovar, com base em medicina baseada em evidências, que o medicamento requerido é eficaz e seguro, exigindo, para tanto, prova ancorada em ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises, de sorte que a simples prescrição médica, desacompanhada de respaldo técnico-científico robusto, mostra-se insuficiente para justificar o afastamento das diretrizes das políticas públicas estruturadas no âmbito do SUS.

É sob esse regime jurídico, de maior rigor técnico e deferência institucional às decisões administrativas sanitárias, que se deve examinar o pedido de fornecimento de medicamentos não incorporados nas listas do SUS.

Eis os parâmetros estabelecidos pelo STF nos já mencionados
Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral
,
in litteris
:

Tema 6:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Tema 1.234:
[...] IV - Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. [...]

Em resumo, segundo a Corte Constitucional, a concessão judicial de medicamento não incorporado pelo SUS requer a
comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234;
(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação;
(c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;
(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível;
(e)
imprescindibilidade clínica do tratamento; e
(f)
incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

A corroborar a necessidade da observância dos critérios estabelecidos pela Corte Constitucional, editou-se a
Súmula Vinculante n. 61
, cujos termos transcrevo:

“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

Fixadas tais premissas, passo a apreciar, à luz das circunstâncias do caso concreto, a postulação formulada.

Deve ser rejeitada, inicialmente, a tese de nulidade da decisão fundada na ausência de manifestação prévia do órgão de assessoramento técnico, porquanto a juntada superveniente da Nota Técnica nº 347778 - ID 71587095 dos autos originários - preencheu a referida lacuna.

Desse modo, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito, mitiga-se a cassação formal do ato quando o provimento final puder ser proferido diretamente por esta instância revisora.

No caso, extrai-se que o MPES, atuando na salvaguarda dos interesses da criança Álef Brayan, objetiva compelir o ente público ao fornecimento contínuo do fármaco
Aripiprazol 10 mg
, sob a justificativa de ser a única via eficaz para o manejo terapêutico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) moderado a grave (CID F84.0) e Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) com apresentação combinada.

A decisão hostilizada deferiu a pretensão de urgência, sob o fundamento de que restaram preenchidos os requisitos autorizadores insculpidos no art. 300 do Código de Processo Civil, sopesando a densidade do direito fundamental à saúde e o princípio da proteção prioritária da infância.

Conquanto a Nota Técnica nº 347778 do NAT tenha apresentado parecer formalmente desfavorável sob o argumento de se tratar de prescrição off-label e de haver recomendação genérica da Risperidona no âmbito do PCDT do Ministério da Saúde, o acervo probatório encartado descortina uma situação de excepcionalidade que afasta a incidência ordinária da restrição.

E isso porque o laudo médico minucioso e a justificativa clínica subscritos pela neuropediatra assistente (ID 12011967) revelam que o infante já foi submetido a amplo e exaustivo teste com diversos medicamentos fornecido pelo SUS, compreendendo o
uso prévio
de Ritalina, Amitriptilina, Risperidona, Fluoxetina e Ácido Valproico
. Sucede que todos esses fármacos padronizados -
inclusive a Risperidona, expressamente sugerida pelo órgão de consulta técnica
- desencadearam reações e efeitos adversos graves e intoleráveis na criança, culminando em quadros severos de irritabilidade, exacerbação da agressividade e, de forma alarmante, episódios de autolesão física.

Veja-se (id 12011967):

“Antes do tratamento atual, foram testados medidas não medicamentosas para os transtornos como psicoterapia e utilizado medicações sem boa resposta terapêutica e presença de efeitos colaterais, com uso da ritalina, amitriptilina, risperidona, fluoxetina e ácido valproico (
todas estas medicações descritas com efeitos adversos graves como irritabilidade, agressividade e autolesão
).”
(grifei)

Tenho, portanto, como plenamente demonstrada a ineficácia dos substitutos do SUS.

No que concerne à
negativa administrativa de fornecimento
, o requisito encontra-se plenamente satisfeito pela decisão da CEFT/SESA (id 52408340 dos autos originários), que indeferiu o pleito sob o argumento de ausência de padronização do fármaco.

Quanto à
incapacidade financeira
, observa-se que a genitora da criança afirmou, perante o MPES, não possui condições de custer a aquisição do fármaco (id 52408337 dos autos originários).

A análise da da
imprescindibilidade clínica
exige uma incursão detalhada no acervo probatório.

O laudo médico juntado aos autos, assinado pela neurologista infantil Dra. Ellen Rodrigues Teixeira (CRM/ES 11209 / RQE 11090), evidencia que o menor faz uso do Aripiprazol desde maio de 2021 com
excelente resposta terapêutica
, obtendo estabilização e melhora muito importante em seu padrão comportamental, na contenção de rituais contínuos, na atenção e no desempenho acadêmico e social.

Nesse contexto, entendo que os resultados derivados - em tese - da medicina baseada em evidências não podem ser invocados para ignorar o sucesso terapêutico já alcançado no indivíduo singularmente considerado. A propósito, conforme bem destacado pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza na Apelação Cível nº 5000736-81.2024.8.08.0069, em caso versando sobre idêntica medicação, “
a maior evidência científica aplicável ao paciente é a sua própria resposta clínica, documentada nos autos. A medicina baseada em evidências não pode ser invocada de forma a ignorar a evidência empírica mais relevante: o sucesso terapêutico no indivíduo.
Negar a continuidade de um tratamento que se provou eficaz seria um contrassenso que atentaria diretamente contra a saúde do apelado.
A prova de eficácia, para este caso concreto, é o resultado já alcançado e que se busca manter.
”

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS (LISDEXANFETAMINA – VENVASE). TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). TEMA 6/STF. REQUISITOS EXCEPCIONAIS DEMONSTRADOS. EFICÁCIA CLÍNICA COMPROVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. OMISSÃO NA POLÍTICA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793/STF). DIRECIONAMENTO AO ESTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença da Vara da Fazenda Pública de Marataízes que, em ação de obrigação de fazer, condenou solidariamente o Município de Marataízes e o Estado ao fornecimento do medicamento
Lisdexanfetamina (Venvase) 50mg
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) se estão preenchidos os requisitos fixados pelo STF no Tema 6 para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) se é cabível o direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo, à luz da responsabilidade solidária estabelecida no Tema 793 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O direito à saúde é dever inafastável do Estado, não podendo a ausência de medicamento nas listas do SUS constituir obstáculo absoluto à sua concessão (CF, art. 196). 2. O STF, nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, admitiu a concessão excepcional de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, desde que preenchidos requisitos cumulativos: negativa administrativa, hipossuficiência financeira, inexistência de substituto eficaz no SUS, imprescindibilidade clínica, comprovação de eficácia científica e omissão da Conitec. 3. No caso, o autor comprovou: (i) negativa administrativa do fornecimento; (ii) hipossuficiência financeira, com gratuidade de justiça deferida; (iii) insucesso com os medicamentos fornecidos pelo SUS (Ritalina e Concerta); (iv) resposta clínica positiva e comprovada ao uso do Venvase; (v) ausência de deliberação da Conitec quanto ao uso em adultos, configurando lacuna da política pública. 4. A jurisprudência do STF (Tema 793) consolidou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento conforme critérios de descentralização e hierarquia do SUS. 5. Considerando o custo mensal do medicamento e a demonstração de cumprimento da liminar pelo Estado, correto o direcionamento da obrigação ao ente estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. É possível a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, desde que preenchidos os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 do STF. 2. A ausência de alternativas eficazes no SUS e a resposta clínica documentada ao medicamento pleiteado configuram imprescindibilidade terapêutica. 3. Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, devendo o Judiciário direcionar a obrigação ao ente mais apto ao cumprimento, nos termos do Tema 793 do STF.

A propósito da
omissão da política pública
, verifica-se que, embora a Conitec não tenha se manifestado sobre o fármaco para utilização em TEA, a ausência de alternativas eficazes no SUS autoriza a intervenção judicial para assegurar o direito fundamental à vida e à dignidade.

Nessa linha de raciocínio, urge arrematar a questão sob a ótica da proteção integral e do princípio do melhor interesse.

A Constituição Federal, em seu artigo 227, alinhada à Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seus artigos 7º e 11, impõem ao Poder Público o dever inafastável de assegurar à criança e ao adolescente, com prioridade absoluta, o direito à vida e à saúde de forma ampla, garantindo o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência.

Assim, diante de um tratamento que
comprovadamente restaura a funcionalidade cognitiva e social do infante
, a intervenção judicial não apenas se justifica, mas se torna imperativa para viabilizar as melhores possibilidades de desenvolvimento de sua personalidade, sob pena de vulnerar a sua dignidade e o próprio futuro do assistido.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a decisão que determinou o fornecimento do medicamento Aripiprazol 10 mg.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)